Tribunal: TJDFT
Processo: 0720345-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720345-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: EUDES MELO ROCHA SILVA RECLAMADO: MARIA AUXILIADORA QUEIROGA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada por EUDES MELO ROCHA SILVA contra a decisão de ID n.o 36552174, proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que impôs ao reclamante medidas restritivas. Em apertada síntese, sustenta o reclamante a falsidade da denúncia que resultou nas medidas protetivas, pois se limitou a reagir ao descaso da reclamada para com o seu companheiro – pai do reclamante, idoso e enfermo que necessita de constantes cuidados. Sustenta ser primordial sua participação e a de suas irmãs no cuidado diário do pai, a fim de suprir a omissão da agravada, em razão da situação de saúde em que se encontra. Requer, liminarmente, a revogação das medidas protetivas, por considerá-las descabidas, desarrazoadas, infundadas e resultantes de fruto da imaginação da reclamada, cujo efeito imediato é o prejuízo à saúde e reabilitação do seu pai. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e pela condenação da reclamada em danos morais. O preparo foi devidamente recolhido (ID n.o 36691383). Na decisão de ID n.o 36755132, a reclamação foi recebida, tendo-lhe sido indeferido o pedido liminar. É relatório. DECIDO. Consta das informações prestadas pela autoridade coatora (ID n.o 36829439) que “Este Juízo, em 24/06/2022, acolheu a cota ministerial e declinou do feito ao Juizado Especial Criminal desta Circunscrição Judiciária. No bojo da decisão de declínio do feito, as medidas protetivas de urgência outrora deferidas foram revogadas por este Juízo. Assim a apuração dos fatos encontra-se em curso no Juizado Especial Criminal de Ceilândia.” Compulsando detidamente os autos do processo originário, verifica-se que, de fato, houve o declínio da competência dos autos do processo originário para o Juizado Especial Criminal de Ceilândia. Observa-se, portanto, que o pedido da presente reclamação foi devidamente atendido, eis que a defesa obteve o que pretendia, ou seja, a revogação das medidas protetivas de urgência. Dessa forma, não há mais interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade da ação, consubstanciada na perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA a presente Reclamação Criminal, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2022 17:06:23. ROBSON BARBOSA Desembargador